Tribunal: TJMT
Processo: 1018492-79.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018492-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JURACI JOSE CARAMORI - CPF: 057.968.570-53 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), SANDRO CARAMORI - CPF: 893.205.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIO EXCLUÍDO DA SOCIEDADE DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Como se sabe, o fato de o sócio ter-se retirado da sociedade em data anterior à da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária discutida constitui suporte jurídico para excluí-lo, por ora, da responsabilidade.

2 - Ocorre que, dos documentos trazidos, pode se observar que, diferentemente do alegado, a retirada do Agravante da sociedade ocorreu em
data posterior aos fatos geradores
, afastando, portanto, a probabilidade do seu direito.

3 - Ademais, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018492-79.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
JURACI JOSÉ CARAMORI

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Juraci José Caramori
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 30385-34.2014.811.0041, Código 900689, ajuizada em seu desfavor, pelo
Estado de Mato Grosso
,

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Argumenta o Agravante que, a decisão deve ser reformada, porquanto, apenas da leitura do contrato social e alteração anexadas é possível constatar que se trata de sócio cotista que sequer fazia parte do quadro societário ao tempo em que os fatos geradores teriam ocorrido.

Alega que, ingressou no quadro societário da empresa executada por força da Sexta Alteração e Consolidação Contratual, que foi levada a registro em 18 de abril de 2006 e no mesmo instante em que recebeu tais cotas ele as utilizou para integralizar o capital social da empresa Caramori Administradora de Bens Limitada, cujo nome empresarial atual é Carzan Participações, Empreendimentos e Administração de Bens Limitada.

Sustenta que, em 4 de novembro de 2011, voltou a integrar o quadro societário da empresa executada, dado o registro da Décima Alteração Contratual, no entanto, dela se retirou novamente em 2 de janeiro de 2013, com o advento da Décima Primeira Alteração Contratual (fl. 390), não voltando mais a fazer parte da sua estrutura societária até os dias atuais.

Defende que,
como os fatos geradores da obrigação tributária ocorreram entre os meses de abril de 2007 e janeiro de 2010, enquanto ingressou no quadro societário em 18 de abril de 2006 e dele se retirou no mesmo dia (6ª Alteração Contratual), retornando em 27 de outubro de 2011 (10ª Alteração Contratual) e se retirando novamente em 19 de dezembro de 2012 (11ª Alteração Contratual), definitivamente ele, pessoa natural, não fazia parte do quadro societário da empresa, daí a necessidade de sua exclusão pela via excepcional.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário em relação ao Agravante até que o mérito do recurso seja decidido.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução de mérito, apenas em relação ao sócio cotista JURACI JOSÉ CARAMORI, nos termos do que preceitua o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, prosseguindo-se a execução fiscal contra a empresa executada e os demais sócios investidos de poderes de gerência e administração na empresa executada à época dos fatos geradores descritos no título executivo anexado.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 27612457.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 34136480).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Juraci José Caramori
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 30385-34.2014.811.0041, Código 900689, ajuizada em seu desfavor, pelo
Estado de Mato Grosso
,

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A
pós a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo,
verifica-se que estão
ausentes
os requisitos ensejadores ao deferimento da medida, conforme será demonstrado.

Como se sabe, o fato de o sócio ter-se retirado da sociedade em data anterior à da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária discutida constitui suporte jurídico para excluí-lo, por ora, da responsabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS EXCLUÍDOS DA SOCIEDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PROVADA DE PLANO
.

01 – O instituto da exceção de pré-executividade é uma construção doutrinaria e jurisprudencial que se destina a apresentação de defesas processuais ou de mérito, durante o curso do processo executivo, em qualquer fase, sem a necessidade da garantia do juízo, de prazo e formalidade, em geral, desde que se refiram a matérias que o Juízo possa reconhecer, de ofício, ou que estejam provadas, de plano. 02 -
Em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo expropriatório só seria possível através dos embargos à execução, uma vez que a certidão de dívida ativa tem presunção relativa de legitimidade, nos moldes do art. 204 do Código Tributário Nacional e a desconstituição da mesma exigiria, em tese, dilação probatória. 03 - Ocorre que existindo prova inequívoca e já produzida dando conta de que na época da constituição da dívida, os executados não mais faziam parte da sociedade, juntando para tanto cópia da alteração do contrato social (fls. 38/42), pelo que se tem o cabimento e adequação do manejo da exceção de pré-executividade, posto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: AI 08037210820148020000 AL 0803721-08.2014.8.02.0000. Relator Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Publicação 13-11-2015). [Destaquei].

No presente caso, extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor da empresa Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda., a ação de execução fiscal de origem, constando na CDA como corresponsáveis, os sócios, entre os quais, o Agravante, objetivando o recebimento de débitos de ICMS, no valor de R$ 3.175.686,43 (três milhões cento e setenta e cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais quarenta e três centavos), cujos fatos geradores ocorreram em
04/2007 e 12/2009 (Id. 26746996 – pág. 10).

Ocorre que, dos documentos trazidos, pode se observar que, diferentemente do alegado, a retirada do Agravante da sociedade ocorreu em
dezembro de 2012
, ou seja, em
data posterior aos fatos geradores
(Id. 26746996 - Pág. 50), e na 8ª Alteração do contrato social da empresa Executada (10-1-2006), consta na cláusula quinta que (...)
A administração da sociedade será exercida pelo Sr. Juraci José Caramori
(...) (Id. 26754959 - Pág. 31), afastando, portanto, a probabilidade do seu direito.

Ademais, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. NOME DO EXECUTADO NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC , o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que
não é cabível Exceção de Pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução
. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 474717 MG 2014/0029947-8 (STJ). Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgamento 22 de abril de 2014 – DJE 18-6-2014). [Destaquei].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado por
Juraci José Caramori
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021